Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707062-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VILA VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILA VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face de POTTENCIAL SEGURADORA S.A. e CAIXA SEGURADORA S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA e condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Compulsando os autos, verifico que, após indeferimento da medida liminar pleiteada (id 33402116) e apresentação e contrarrazões (id 33841353), sobreveio petição de id 33932713, informando a prolação de sentença no feito principal. De fato, em consulta aos autos n. 0731729-96.2021.8.07.0001, verifica-se que o douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília proferiu decisão de mérito, julgando improcedentes os pedidos formulados na peça inicial (id 119022467 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator